Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700378-35.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO RODRIGUES SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto à decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência, objetivando a suspensão dos efeitos do ato administrativo que determinou a suspensão do direito de dirigir do agravante. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para amparar o pedido formulado, notadamente porque a matéria exige dilação probatória e amplo contraditório. Ademais, os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na espécie. Por conseguinte, mantenho a decisão proferida. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 16 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006